Tribunal: TJES
Processo: 5015122-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015122-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Tendo em vista que o único intento dos aclaratórios é a rediscussão da causa e postergar o seu desfecho, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a incidência da súmula 98 do STJ e, por conseguinte, aplica-se a multa do §2º, do art. 1.026, do CPC

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5015122-32.2024.8.08.0000

Embargante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargada:

Rita de Cássia dos Santos Cortez

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id. 13467436
.

Em suas razões de id. 16231544, a embargante sustenta, em síntese: (a) omissão quanto à aplicação do art. 513, §2º, I, do CPC (intimação do devedor na pessoa do advogado para o cumprimento de sentença), sustentando que já havia advogado regularmente habilitado no feito principal com pedido de intimação exclusiva; (b) nulidade da intimação pessoal e consequente devolução de prazo, notadamente porque o incidente tramitava em segredo de justiça, com acesso deferido apenas em 30/08/2024; e (c) que, por isso, o prazo recursal teria iniciado em 02/09/2024, reputando tempestivo o agravo interposto em 20/09/2024.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tomando-se como base a data em que a recorrente fora cientificada, por oficial de justiça, quanto ao teor da decisão que deferiu o bloqueio de seus ativos financeiros como marco inicial ao cômputo do prazo para recorrer da decisão (15.08.2024), tem-se que o agravo de instrumento interposto apenas em 20.09.2024, é inadmissível, posto que intempestivo.

2. Não subsiste a alegação de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do presente recurso. Tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito.

3. O argumento de nulidade por ausência de intimação em nome do advogado específico também não procede. A intimação da parte por meio de oficial de justiça ocorreu pessoalmente, não havendo exigência legal de prévia publicação no Diário da Justiça em nome de patrono ainda não habilitado no processo.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, afastando a alegação de que o fato de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do agravo de instrumento.

Restou consignado, na oportunidade, que “
tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC
”.

Destacou-se, também, que “
o argumento de nulidade por ausência de intimação em nome do advogado específico também não procede. A intimação da parte por meio de oficial de justiça ocorreu pessoalmente, não havendo exigência legal de prévia publicação no Diário da Justiça em nome de patrono ainda não habilitado no processo
”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Enfim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios e, por conseguinte, condeno os embargantes ao pagamento da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.